Tribunal: TJMT
Processo: 1044014-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044014-98.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SOUZA ESCAVACOES E TERRAPLENAGENS LTDA - CNPJ: 44.275.861/0001-58 (EMBARGADO), DELEUSA DA SILVA SOUZA - CPF: 571.110.221-49 (EMBARGADO), MANOEL DIAS DE SOUZA - CPF: 351.815.832-53 (EMBARGADO), ANDRESSA APARECIDA SILVA - CPF: 068.725.551-14 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – DISCREPÂNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO E O RESULTADO LANÇADO NA CERTIDÃO DE JULGAMENTO – OCORRÊNCIA – ERRO MATERIAL EVIDENTE – VOTO CONDUTOR QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO – CERTIDÃO QUE REGISTROU O DESPROVIMENTO – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – VÍCIO SANADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Hipótese em que, embora o voto condutor e a ementa do acórdão tenham concluído expressamente pelo provimento do recurso para deferir a pesquisa de bens na modalidade “teimosinha”, a certidão de julgamento registrou equivocadamente o desprovimento do apelo.

Acolhimento dos embargos para sanar a contradição e corrigir o erro material, determinando a retificação da certidão de julgamento para que conste o resultado correto proclamado pela Turma Julgadora.

Embargos acolhidos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1044014-98.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADOS:
SOUZA ESCAVAÇÕES E TERRAPLENAGENS LTDA. e outros

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, no julgamento do presente Agravo de Instrumento, deu provimento ao recurso para deferir o pedido de realização de busca por ativos financeiros sob a titularidade dos Agravados na modalidade “teimosinha” por meio do sistema Sisbajud.

Em suas razões, o Embargante aponta a existência de contradição e erro material no julgado. Sustenta que, muito embora a fundamentação do voto e a ementa do acórdão tenham sido claras ao dar provimento ao recurso, a Certidão de Julgamento registrou resultado diverso, consignando que a Turma, por unanimidade, "desproveu o recurso".

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, fazendo constar o resultado correto do julgamento.

Não houve contrarrazões pelo embargado.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

O recurso merece acolhimento.

Como cediço, os embargos de declaração têm por finalidade completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, bem como corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, assiste razão ao Embargante.

Da simples leitura do acórdão embargado, verifica-se que toda a fundamentação desenvolvida no voto condutor foi no sentido de reformar a decisão de primeiro grau e autorizar a utilização da ferramenta “teimosinha”. O dispositivo do voto foi expresso:

“Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para deferir o pedido de realização de busca por ativos financeiros sob a titularidade dos Agravados na modalidade “teimosinha” por meio do sistema Sisbajud.”

A ementa do julgado também seguiu a mesma linha intelectiva, finalizando com a expressão:
“RECURSO PROVIDO”.

Todavia, por um lapso material na lavratura da Certidão de Julgamento constou equivocadamente a expressão "DESPROVEU O RECURSO", gerando contradição entre o conteúdo da decisão colegiada e o registro formal de seu resultado.

Trata-se, portanto, de evidente erro material que deve ser corrigido para que o registro do julgamento reflita a real vontade deste Colegiado, garantindo a segurança jurídica e a exequibilidade da decisão.

Nessa linha de intelecção, confira-se o seguinte precedente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO –
VOTO CONDUTOR E EMENTA EM DESCONFORMIDADE COM A CERTIDÃO DE JULGAMENTO – VÍCIO SANÁVEL SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO
– EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando constatada divergência entre o voto condutor/ementa e a certidão de julgamento
”. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1002542-38.2021 .8.11.0007, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2023)

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para, sanando a contradição e o erro material apontados, determinar a retificação da Certidão de Julgamento referente ao presente Agravo de Instrumento, a fim de que nela conste o resultado:
"POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO"
, mantendo-se incólumes os demais termos do acórdão, mormente a sua fundamentação e dispositivo do voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026